Tribunal: STF
Processo: HC 116722
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-24
Data de publicação: 2018-04-24

Ementa:
PENA – DOSIMETRIA. A dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade. 



    PENA – ATENUANTE – CONFISSÃO ESPONTÂNEA. Estratégia de defesa visando excluir a ilicitude não se confunde com a confissão espontânea.



    PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PERCENTAGEM. Descabe confundir a justiça da apenação com ilegalidade.